Tribunal: TJMT
Processo: 1039359-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039359-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEELIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.049.451-93 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1039359-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEELIS PEREIRA DA SILVA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que unificou as penas do agravado, mantendo-o no regime semiaberto, mesmo diante de somatório superior a 8 anos de reclusão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em virtude da unificação de penas que totalizam mais de 8 anos, impõe-se a alteração do regime para o fechado, ou se é possível a manutenção do regime semiaberto diante das peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da execução penal.

III. Razões de decidir

O apenado cumpre regularmente o regime semiaberto desde 2020, sem registro de falta grave ou nova infração penal, demonstrando empenho em sua ressocialização

No caso em exame, a regressão para o regime fechado violaria os princípios da humanidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, além de comprometer a finalidade da execução penal.

A jurisprudência do TJMT reconhece a possibilidade de manutenção do regime semiaberto, mesmo após unificação de penas, diante de circunstâncias que revelem adequação do regime intermediário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido

Tese de julgamento: "A unificação de penas, ainda que resulte em somatório superior a 8 anos, não impõe, automaticamente, a regressão para o regime fechado, sendo possível a manutenção do regime semiaberto quando presentes circunstâncias favoráveis à ressocialização do apenado."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111, parágrafo único, e 118, II; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007949-41.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1001045-39.2023.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1039359-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEELIS PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, em desfavor de decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n.
0018579-33.2013.8.11.0042, que unificou as penas de Jeelis Pereira da Silva, mantendo-o, entretanto, no regime semiaberto.

Em suas razões, sustenta que: 1) “
se encontrava em regular cumprimento de pena no regime semiaberto, oportunidade em que foi anexada aos autos nova guia de execução penal definitiva (seq. 154), que refere a condenação de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 130 dias-multa, pelo cometimento do delito de roubo
”; 2) “
o Juízo a quo, ao somar as penas, terminou por manter o regime semiaberto para continuidade de cumprimento da reprimenda do agravado, ainda que o quantum remanescente de pena seja de aproximadamente 38 anos e 5 meses, o que atrai, em realidade, a fixação do regime fechado
”; 3)
“a decisão agravada é manifestamente teratológica, motivo pelo qual merece ser reformada por simples necessidade de correta aplicação da legislação que estipula as normas a serem observadas durante a execução da pena (Lei n. 7.210/84)
”; 4)
“ao decidir pela manutenção do agravado no regime semiaberto, o i. Juízo de piso desconsiderou a soma das penas a cumprir com aquela resultante da nova condenação, que, sendo superior a 08 (oito) anos, impõe necessariamente o regime fechado
” (Id. 327236374 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 327236378 - pág. 1-5).

Juízo de retratação no Id. 327236387 - pág. 25.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 340837397 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1039359-83.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo volta-se contra decisão do juízo da execução penal, que unificou as condenações de Jeelis Pereira da silva, sem adequar o regime de cumprimento das penas.

No ponto, a decisão agravada consignou:

Pois bem, diante da juntada da nova condenação imposta ao reeducando e inserida no seq. 154 e 155, cujo fato foi praticado antes do início do cumprimento da pena, assim, não há que se falar em ocorrência de falta grave, logo, imperioso determinar a
SOMA
das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP.

Neste norte, saliento que, quando houver condenação por mais de um crime , no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, CONTUDO, neste caso concreto, apesar da pena remanescente superar e muito 08 (oito) anos, denota-se que a guia ora somada
, é referente a crime ocorrido no ano de 2013, onde foi fixado o regime semiaberto e foi praticado antes do início do cumprimento da pena, portanto, como forma de política criminal e, considerando ainda que o apenado encontra-se cumprindo regularmente a sua pena no regime semiaberto,
não há notícia nos autos da prática de novo crime e sequer nova violação da tornozeleira eletrônica
,
assim,
FIXO O REGIME SEMIABERTO
para cumprimento da pena.
. [...]
(Id. 327236375 - pág. 1-2

Não desconheço que o parágrafo único do art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, “
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Embora não haja dúvida que o somatório das penas impostas ao agravado ultrapasse 8 (oito) anos, as particularidades do caso não podem ser ignoradas.

A documentação que instrui os autos demonstra que a unificação deu-se em decorrência de condenação por fato acontecido 17-4-2013 (Id.

327236379 - pág. 1), ou seja, há mais de 12 (doze) anos.

Além disso, a inclinação do reeducando à ressocialização é nítida no caso em análise.

Em 3-7-2020 (SEEU – mov. 54.1), ele foi beneficiado com o regime semiaberto, sendo certo que, desde então, não descumpriu as condições que lhe foram impostas, tampouco cometeu novos crimes.

Ademais, como ressaltou a defesa, “
constituiu família e exerce atividade laboral lícita
” (Id. 327236378 - pág. 3),

Em razão do exposto, a questão protesta por uma percepção jurídica que contemple não apenas os anseios legais, mas principalmente a aplicação de princípios que garantam direitos fundamentais, incluindo a humanidade das penas.

Sobre o tema, Rodrigo Duque Estrada Roig preleciona:

“No Brasil, o princípio da humanidade decorre do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF), amparando o Estado Republicano e Democrático de Direito. Em sede de Execução Penal, o princípio funciona como elemento de contenção da irracionalidade do poder punitivo (...). Em uma visão redutora da execução penal, a humanidade também se identifica com o imperativo da alteridade, exigindo do magistrado da execução uma diferente percepção jurídica, social e humana da pessoa presa, capaz de reconhecê-la como sujeito de direitos”
(Execução Penal. Teoria Crítica, Atualizado conforme a Lei n. 13.964/2019, 5ª ed. Editora Reuters, p. 26).

Saliento que a regressão para o regime fechado desvirtuaria os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultará alcançar o objeto da execução penal, que é devolver o indivíduo à sociedade em condições de convívio saudável.

Ademais, como bem alertou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“A interpretação pretendida pelo agravante, ao reduzir a execução penal a um raciocínio puramente aritmético, esvazia o princípio da individualização da pena e contraria orientação consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual a unificação possui natureza administrativa, não sancionatória
” (Id. 340837397 - pág. 3).

Assim, o direito deve ser aplicado além da interpretação literal do art. 111 da LEP, prestigiando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para obstar a regressão de regime em virtude da unificação das penas
.

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SALDO REMANESCENTE A CUMPRIR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – MANTIDO O REGIME SEMI ABERTO PARA A CONTINUIDADE DA EXPIAÇÃO DA REPRIMENDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REGRESSÃO DO PENITENTE AO REGIME MAIS SEVERO – IMPROCEDÊNCIA – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, SOMADOS AOS INDICATIVOS DE RESSOCIALIZAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.º 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do quantum estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal.

2. Contudo, apesar do agravado ter sido condenado pela prática de crime doloso no curso da execução, nota-se que os fatos ocorreram antes do crime pelo qual o mesmo estava cumprindo pena, quando ele sequer estava inserido no sistema de ressocialização (ainda era primário).

3. Ademais, dos documentos coligidos dos Autos do Executivo de Pena, infere-se sua inclinação à ressocialização, especialmente pelo desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.

4. “Conquanto reconhecida a existência de faltas graves – consistentes no descumprimento da monitoração eletrônica e a prática de novo crime doloso –, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o reeducando estiver inclinado à ressocialização e não ter sido denunciado pelo delito no curso da execução penal.” (N.U 1007949-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

5. Agravo DESPROVIDO, em dissonância com o parecer ministerial.
(TJ/MT, N.U 1027880-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – SUPERVENIÊNCIA NOVA GUIA DE EXECUÇÃO –UNIFICAÇÃO DAS PENAS – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE RETORNO DO APENADO PARA O REGIME FECHADO – INOCORRÊNCIA – NOVA GUIA QUE NÃO ALTERA A DATA BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – REGIME MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de nova guia de condenação não altera, automaticamente, a data base para a concessão de benefícios e tampouco conduz ao regresso do apenado a regime mais gravoso, devendo ser observadas as particularidades do caso concreto.
(TJ/MT, N.U 1001045-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
des
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026